Tribunal: TJPA
Processo: 0014348-73.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014348-73.2018.8.14.0051

RECORRENTE: JOSIANE DE MELO PAZ DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa da acusada requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais que em consonância indicam a autoria delitiva da recorrente, deve esta ser submetida ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
JOSIANE DE MELO PAZ DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 07.10.2018, a recorrente, com animo necandi e em unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, participou do assassinato da vítima João Elton Carmo da Silva.

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou Josiane de Melo Paz da Silva pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 1º, I da Lei 8.072/1990 e 69, ambos do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, a recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em que pugna pela impronuncia ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

Depreende-se dos autos que a vítima João Elton estaria envolvido com tráfico de drogas, sendo ligado a facção criminosa conhecida como família do Norte – “FND”, ao passo que a recorrente é integrante da facção conhecida por Comando Vermelho – “CV”.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Laudo Necroscópico acostado aos autos. Quanto a autoria, os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais, descrevem os fatos e demonstram indícios que indicam que a recorrente, juntamente com outros indivíduos, praticou o crime de homicídio.

Da instrução processual, as testemunhas declaram que a recorrente teria entrado em contato com a vítima e atraído esta para o local em que foi cometido o delito, o que demonstra indícios de participação da acusada na empreitada criminosa, não havendo elementos outros que rechaçam a conduta da ora recorrente da cena do crime.

Assim sendo, em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos como acima analisados, em que demonstram indícios de autoria, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 14/09/2022